Tribunal: TJES
Processo: 5001685-52.2019.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2021-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001685-52.2019.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA
RECORRIDO: SUBMARINO VIAGENS LTDA. e outros
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do relator.
VOTO VENCEDOR

EMENTA. RECURSO INOMINADO.
CANCELAMENTO DE VÔO SEM JUSTIFICATIVA. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA
. 1.
Tese do Recorrido:

Alega o autor ter adquirido passagens aéreas Vitória-São Paulo, com embarque previsto para o dia 25.04.2019, às 19:35 horas. Afirma que o horário do voo foi unilateralmente alterado pela requerida e que devido ao cancelamento foi obrigado a adquirir nova passagem aérea. Afirma que não recebeu o reembolso da passagem. Requer indenização por dano moral e material. Em contrarrazões aduz a legitimidade da recorrente para a demanda. No mérito afirma que recebeu a notícia do cancelamento sem qualquer justificativa plausível, razão pela qual fora obrigado a adquirir novas passagens. Narra que diante da falha na prestação do serviço é plenamente cabível a condenação para indenização por danos morais e materiais. Requer a manutenção da r. sentença de primeiro grau.

2.
Tese do Recorrente
: Em sede de recurso alega, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, vez que a operadora do voo foi a Oceanair. Afirma que a Oceanair passou a utilizar o nome fantasia Avianca, tendo firmado com a empresa Aerovias o contrato de licença e uso da marca. Afirma que a Oceanair e Avianca são empresas autônomas e com CNPJ e registros distintos. Atesta que a Aerovias apenas opera voos internacionais e que o caso dos autos trata-se de voo doméstico. No mérito aduz que o dano material deve ser demonstrado, o que não foi o caso dos autos. No que tange ao dano moral afirma que a Aerovias não pode ser responsabilizada, vez que quem operou o voo foi a Oceanair e que o recorrido não comprova que o fato tenha sido causado por culpa da recorrente. Requer a reforma da r. sentença de piso. Alternativamente requer a redução do valor arbitrado a título de dano moral.
3. Sentença: “
JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:
CONDENAR
a
segunda requerida
a pagar à parte requerente a importância de R$ 941,79 (novecentos e quarenta e um reais e setenta e nove reais), a título de danos materiais, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o
bis in idem
já que a taxa aplica também desempenha tal função).
CONDENAR a
segunda requerida
, ainda, a pagar a parte requerente a importância de R$ 7.550,00 (sete mil quinhentos e cinquenta reais), a título de danos morais, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o
bis in idem
já que a taxa aplica também desempenha tal função). Além disso,
ACOLHO
a preliminar de
ILEGITIMIDADE PASSIVA
em face da
primeira requerida
,
SUBMARINO VIAGENS LTDA
,
na forma do artigo 485, inciso VI e § 3º do CPC/15.”
.
4. Fundamentação:

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços. O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Inicialmente, a recorrente
Aerovias Del Continente Americano S/A alega que a operadora do voo foi a
empresa
Oceanair, com a qual firmou Contrato de Licença de Uso para operar voos domésticos e que esta empresa também utiliza o nome fantasia "AVIANCA". A preliminar deve ser rejeitada, pois ainda que operado o voo por outra empresa aérea, certo é que atuam em parceria, o que permite o consumidor demandar em face de qualquer das empresas contratadas. Ademais, do bilhete consta expressamente o nome Avianca,
sem qualquer distinção clara entre as empresas, confundindo o consumidor, restando clara a falha do dever de informação praticado por ambas empresas em prejuízo do consumidor
. Tal relação de consumo nos permite aplicar a "teoria da aparência", levando-se a crer que ambas pertencem ao mesmo grupo econômico, não havendo, pois, que se cogitar de ilegitimidade passiva,
devendo ambas as empresas responderem solidariamente pelos danos causados
.

No mais, c
oaduno com o entendimento do Juiz a quo de forma que entendo que a r. sentença deve ser mantida em sua integralidade. Explico: Compulsando os autos não visualizo qualquer a demonstração por parte da empresa recorrente, de qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido, ônus que lhe incumbiria em decorrência do disposto no artigo 372, II do CPC. Ainda, não consta nos autos o motivo pelo qual houve o cancelamento
do voo contratado
.
Conforme determina o artigo 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados. Essa previsão de reparação de danos também é evidenciada no parágrafo único do artigo 927, do Código Civil Brasileiro.
Observo ainda que não há nos autos qualquer comprovação de restituição da quantia paga pelo bilhete,
sendo claro o dano material causado, no montante arbitrado na sentença
.
Destarte, o recorrente não fornece argumentos idôneos a afastar a sua responsabilização pela falha na prestação dos serviços, portanto, descabida a alegação do recorrente, de que inexistiu dano material e moral no presente caso. No que tange ao dano moral, entendo perfeitamente cabível, uma vez que ultrapassa o limite do mero aborrecimento.
É de se notar que os fatos narrados demonstram a quebra de confiança e o serviço defeituoso prestado pela recorrente, na medida em que
ocasionou ao recorrido fatos que presumivelmente lhe causaram transtornos, além de sentimento de indignação e desgaste emocional, muito além de um aborrecimento cotidiano.
No que tange o
quantum
arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Assim, considerando os parâmetros acima consignados, entendo que a indenização de R$ 7.750,00 (sete mil setecentos e cinquenta reais), é justa e adequada, em montante condizente com a gravidade da conduta da recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do consumidor, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços
.
Dessa forma, a r. sentença de piso deve ser mantida em todos os seus termos
5. Dispositivo:
Por tais razões,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo, incólume, o comando sentencial. Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, que arbitro em
1
0% sob o valor da condenação. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.